Tribunal: TJSP
Processo: 2231287-02.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Embargos à execução julgados improcedentes – Pedido de concessão de duplo efeito à apelação negado – Insurgência dos apelantes – Descabimento – Circunstâncias dos autos que não permitem a concessão do efeito pretendido – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085071
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2231287-02.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
FELIPE
COSTA
DA
SILVEIRA
NASCIMENTO
e
LILIAN
FERREIRA
NASCIMENTO, é agravado FEMA ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E IRINEU FAVA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2231287-02.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo
2
VOTO No: 29327
AREG.No: 2231287-02.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : FELIPE COSTA DA SILVEIRA NASCIMENTO E OUTRO
AGDO. : FEMA ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS S/A
AGRAVO INTERNO
Embargos à execução julgados
improcedentes
Pedido de concessão de duplo efeito à
apelação negado Insurgência dos apelantes Descabimento
Circunstâncias dos autos que não permitem a concessão do
efeito pretendido Decisão mantida Recurso não provido.
Trata-se de agravo interno interposto contra a
decisão monocrática de fls. 95/97, que negou o pedido de
atribuição de efeito suspensivo à apelação interposta pelos
ora agravantes em face da sentença que julgou improcedentes
seus embargos à execução.
Afirmam os recorrentes que o decisum não pode
prevalecer, sustentando, em suma: que há exceção à regra
de recebimento, no efeito devolutivo, do recurso interposto contra a sentença de improcedência dos
embargos; que a agravada está postulando e agindo para
levantar o dinheiro depositado em Juízo, sendo que, se o
recurso de apelação for provido, eles, agravantes, não
terão como reaver a quantia eventualmente levantada; que
não apenas eles, como também o advogado de Fabiano, que
cedeu o crédito à agravada, foram vítimas do golpe
denunciado nos embargos; que a mencionada cessão de
crédito serviu somente para mascarar a fraude que é a
confissão de dívida objeto da execução, maculada por vício
de coação ou lesão, vício esse que poderia ser provado por
testemunhas se não tivesse sido indeferida a produção da
referida prova, o que leva à nulidade da sentença por
cerceamento de defesa.
Recebido o recurso (fls. 11), o agravado ofereceu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2231287-02.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo
3
contrarrazões (fls. 14/25).
É o relatório.
O recurso não merece prosperar.
Assim é porque, conquanto o art. 1.012 do CPC
admita em seu § 4° a possibilidade de se conceder efeito
suspensivo à sentença que julga improcedentes embargos à
execução, não tem mesmo cabimento a concessão do referido
efeito no caso em tela.
Em primeiro lugar, no que tange ao pedido de
levantamento de valores formulado pela agravada, ele foi
indeferido pelo r. Juízo de origem, e o agravo de
instrumento interposto contra a decisão correspondente foi
recebido no efeito devolutivo apenas, além do que não
houve qualquer demonstração nos autos de que a credora não
teria condições de restituir a quantia em questão em caso
de provimento da apelação.
De sua vez, como bem constou da r. decisão
agravada, extrai-se da leitura do instrumento de confissão
de dívida que o valor confessado, “anteriormente depositado
como garantia em conta do advogado dos requerentes, deveria ser
devolvido aos cedentes caso não fosse utilizado para pagar parte
de acordo em negociação havida entre as partes da execução n°
1004378-61.2014.8.26.0011, movida por José Pedro da Silva Alves
em face dos mencionados cedentes (processo no qual houve a
penhora do bem adquirido dos cedentes pelos ora requerentes), e
tal quantia não foi empregada para o pagamento do referido
acordo, como, aliás, se depreende do próprio instrumento (fls.
221 dos embargos)”, o que também permite concluir pela
inexistência de situação excepcional que justifique a
concessão do efeito suspensivo almejado.
Por fim, não se vislumbram nos autos elementos
que amparem a alegação de coação, uma vez não se verificar
a existência de atos contrários à vontade dos agravantes.
Em vista dessas circunstâncias, mantém-se o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2231287-02.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo
4
efeito devolutivo atribuído à apelação.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
PAULO PASTORE FILHO
Relator